Tribunal: TJDFT
Processo: 0712682-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712682-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a decisão, proferida nos autos da ação ordinária (processo no 0710219-27.2021.8.07.0001 – id 87947911), ajuizada por L.M.A.S., que deferiu a antecipação de tutela para determinar que ré/agravante autorize a realização do procedimento de mamoplastia redutora na autora/agravada, conforme prescrito pelos médicos assistentes, no prazo de 5 dias corridos, contados da ciência da decisão, sob pena de multa diária de R$2.000,00 até o limite de R$ 20.000,00. A decisão de id 25269492 indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Conforme o ofício de id 27081912 do juízo a quo, constata-se que foi proferida sentença de mérito no feito de origem em 06/07/2021 (processo no 0710219-27.2021.8.07.0001), resultando na perda do objeto do presente recurso, que, portanto, resta prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Retire-se de pauta. Brasília-DF, 6 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora